Tribunal: TJPA
Processo: 0022356-90.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0022356-90.2017.8.14.0401

APELANTE: LUCAS VICTOR RAMOS SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. NULIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DOSIMETRIA. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA VALORADO INDEVIDAMENTE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 4ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém, que condenou o recorrente pela prática de homicídio simples, previsto no art. 121, caput, do CP, aplicando-lhe a pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado. Inconformada, a defesa pleiteia: (i) nulidade da condenação por ausência de provas produzidas em juízo; (ii) redimensionamento da pena, com revaloração das circunstâncias judiciais. A d. Procuradoria de Justiça se manifesta pelo improvimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é nula a condenação por ausência de provas produzidas em juízo; (ii) saber se é possível a redução da pena diante da revaloração das circunstâncias judiciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação foi proferida com base no veredito do Conselho de Sentença, que optou por uma das teses apresentadas em plenário. Nos termos do art. 5º, XXXVIII, alínea "c", da CF/1988, e do art. 593, III, do CPP, a decisão do Tribunal do Júri é soberana, não sendo cabível sua anulação, salvo quando manifestamente contrária à prova dos autos, o que não se verificou no caso.

4. A alegação de ausência de provas não merece prosperar. Foi produzida prova em plenário, inclusive com a oitiva do delegado responsável pela investigação, que confirmou os elementos colhidos na fase policial, corroborados por testemunhas oculares.

5. Quanto à dosimetria, verifica-se que o d. Juízo valorou negativamente a culpabilidade, as circunstâncias do crime e o comportamento da vítima,
circunstância judicial que não pode ser valorada para fins de recrudescimento da pena base do condenado.
Diante disso, reduz-se a pena base para 08 (oito) anos de reclusão.

6. Reconhecida a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, d, do CP), a pena foi fixada definitivamente em 07 (sete) anos de reclusão, com regime inicial semiaberto (art. 33, § 2º, b, do CP).

7. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44, I, do CP.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII, c; CP, arts. 44, 65, III, d, e 121, caput; CPP, arts. 155 e 593, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 212.619/PR, Rel. Min. Edson Vidigal, j. 04.09.2000; TJPR, Apelação Criminal 1506254-3, Rel. Des. Antonio L. Vieira, j. 11.08.2016.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de junho de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de apelação criminal interposta por LUCAS VICTOR RAMOS SILVA, em face da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 4ª Vara do Tribunal do Júri de Belém/PA, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e diante do veredito do Conselho de Sentença, fixou-lhe a pena de 08 (oito) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, pela prática do crime tipificado no art. 121, caput, do CP.

N
arra a inicial acusatória que “(...) no dia 23/12/2016, por volta das 21h25min, na Passagem Vitória, Quadra 38, sexta linha do Tenoné, Bairro Tenoné, o denunciado LUCAS VICTOR RAMOS DA SILVA assassinou FELIPE SANTIAGO DO ROSÁRIO, mediante golpes de faca. Conforme o relato das investigações policiais, na noite do ocorrido, Lucas (indiciado) foi até a casa de Felipe (vítima) cobrar uma dívida referente a serviços prestados como ajudante de pedreiro, porém Lucas (indiciado) disse que a pessoa que havia contratado o serviço, que atende pelo prenome de Devid, não havia pago a quantia total dos serviços prestados. Diante disso, Lucas (indiciado) deixou passar alguns dias e já próximo ao natal resolveu ir cobrar novamente o valor que lhe era devido. Porém, Felipe (vítima) disse a Lucas (indiciado) que a pessoa que havia contratado seus serviços ainda não havia pago, no entanto Lucas (indiciado) desconfiou de Felipe (vítima) e logo após foi à casa de Devid, que afirmou ao denunciado que já havia pago por todo o serviço. Neste momento, Lucas novamente voltou à casa de Felipe (vitima) para cobrá-lo, momento em que se iniciou uma discussão que foi sucedida por uma troca de agressões físicas. Em seguida, o denunciado se armou com um terçado, conseguiu imobilizar um dos braços da vítima, ato contínuo em que aplicou duas terçadadas na cabeça dela e um golpe no pescoço. Consta que alguns populares que presenciaram a ocorrência ainda chegaram a acionar o serviço médico de urgência e emergência, porém quando a ambulância chegou ao local, a vítima já havia falecido. (...).” (sic)

Denúncia recebida no dia 23.11.2017, id-16534939.

Aduz o apelante que deve ser declarada a nulidade do processo, vez que condenado sem nenhuma prova produzida em juízo, exceto pelas peças administrativas havidas na fase policial, em afronta ao disposto no art. 155 do CPP. Requer o redimensionamento da pena, alegando que o juízo
a quo
julgou em sentido contrário às provas dos autos.

Contrarrazões do Ministério Público pelo improvimento do recurso.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório do necessário. À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

VOTO

Conheço do recurso.

Ressalto que a
decisão do Conselho de Sentença se baseou nas provas colhidas no decorrer da instrução processual, tendo optado por uma das teses apresentadas, afastando a versão dos réus de negativa de autoria. Logo, estando de acordo com o acervo probatório, não se justifica a anulação do julgamento, eis que o Tribunal do Júri é soberano. Ademais, somente em casos extremos, quando a decisão dos jurados for teratológica e divorciada das provas dos autos, se admite a anulação do julgamento, nos termos do art. 593, III, do CPP. Entretanto, no presente caso, não há que se falar em decisão contrária às provas dos autos, uma vez que se mostra amparada nos depoimentos e demais provas produzidas no decorrer da instrução processual. Sendo assim, os jurados se manifestaram por uma das teses apresentadas em plenário, a qual embasou seu convencimento, estando a decisão, portanto, em consonância com o conjunto probatório dos autos.

Importante ainda ressaltar que o Conselho de Sentença é órgão soberano, conforme determina o art.5º, XXXVIII, alínea ‘c’ da CR/88, e que dentro deste preceito lhe é lícito optar por uma das versões apresentadas em plenário, resultantes do conjunto probatório, devendo ser considerada manifestamente contrária à prova dos autos somente aquela decisão totalmente dissociada deste contexto.

Colaciono o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CRIMINAL - TRIBUNAL DO JÚRI - HOMICÍDIO QUALIFICADO - RÉU ABSOLVIDO - LEGÍTIMA DEFESA - APELO MINISTERIAL - PLEITO DE NOVO JULGAMENTO - IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO EM CONFORMIDADE COM AS PROVAS DOS AUTOS – RECURSO DESPROVIDO. 1.
O Tribunal do Júri goza da garantia constitucional da soberania de seu julgamento, que deverá se coadunar com uma das teses defendidas em plenário. Apenas quando sua decisão for totalmente divorciada do conjunto probatório é que poderá vir a ser anulado, a fim de outro vir a ser realizado, o que não ocorre na espécie
. 2. A tese de legítima defesa apresentada em Plenário e acolhida pelos Jurados não é inverossímil em relação ao contexto em que se encontrava o acusado, pois não se pode dizer com absoluta certeza que o réu não estava em situação de legítima defesa.
3. Estando o julgamento em conformidade com as provas produzidas nos autos, deve ser respeitada a soberania dos veredictos.
(TJPR - AC 1506254-3 - 1ª Câmara Criminal - Rel. Des. Antonio L. Vieira - Julgado 11.08.2016.) (destaquei)

"Manifestamente contrária à prova dos autos é a decisão arbitrária, dissociada do conjunto fático-probatório produzido, não aquela que apenas diverge do entendimento firmado pelo órgão julgador a respeito da matéria." (REsp 212.619/PR, Rel. Min. Edson Vidigal, DJ 4/9/2000)

Sendo assim, não é contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que opta por uma das versões apresentadas em plenário, mormente quando a referida decisão encontra suporte jurídico no acervo probatório colhido na instrução.

Desta forma, não prospera a alegação do recorrente quanto ausência de
provas produzidas em juízo, eis que a testemunha de acusação, delegado de polícia civil ROBERTO SALBÉ TRAVASSOS DA ROSA, ouvido em sessão plenária, confirmou seu depoimento prestado em sede policial, narrando com riqueza de detalhes as investigações realizadas com base na narrativa de testemunhas oculares. Assim sendo, as testemunhas ouvidas no inquérito policial confirmaram suas declarações perante o Tribunal do Júri e este decidiu pela condenação do réu, considerando robustas e insuspeitas todas as provas colacionadas aos autos.

Ademais, o recorrente não logrou êxito em comprovar sua tese defensiva. Logo, afasto a pretensão de nulidade do processo por ausência de provas.

Passo ao exame da dosimetria da pena.

A pena base foi fixada em 9 (nove) anos de reclusão, considerando desfavoráveis as circunstâncias referentes à culpabilidade e as circunstâncias do crime, fundamentando as circunstâncias negativas da seguinte forma:

“A reprovabilidade da conduta é severa, vez que o acusado ceifou a vida da vítima em virtude de desentendimentos relacionados ao pagamento de serviços de pedreiro prestados pelo réu. Culpabilidade elevada, portanto; As circunstâncias do crime são graves eis que o acusado, após ter discutido com a vítima acerca do pagamento de serviços de pedreiro que ambos haviam prestado a uma terceira pessoa, tendo o réu se armado com um terçado e aplicado golpes na vítima.”

Quanto ao comportamento da vítima, o MM. Juízo considerou que a vítima contribuiu para o delito. Contudo, tal circunstância judicial não pode ser valorada para fins de recrudescimento da pena base do condenado.

Diante de tais considerações, fixo a pena base em 8 anos de reclusão.

Ausentes agravantes. Mantenho a atenuante prevista no art. 65, III, d, do CP, e reduzo a pena em 1 ano, restando a pena definitiva de 7 anos de reclusão, eis que ausentes causas de aumento e de diminuição da pena. Regime inicial de cumprimento da pena fixado no semiaberto, a teor do disposto no art. 33, § 2º, b, do CP.

Incabível a substituição da pena, por força do que dispõe o art. 44 do CP, eis que a pena aplicada é superior a 4 anos.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 10/06/2025